Tribunal: TJMMG
Processo: 2000845-31.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000845-31.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 13/11/2025 Publicação: 02/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 209, § 1º (lesão grave), do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preliminarmente, deve ser analisado: i) se há nulidade na decisão que rejeitou a resposta à acusação e manteve o recebimento da denúncia, com fundamento no princípio in dubio pro societate; e, no mérito: (ii) se está configurada a excludente de culpabilidade da legítima defesa putativa; (iii) se é possível a desclassificação para o crime de lesão culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a denúncia preenche os requisitos legais e apresenta indícios suficientes de materialidade e autoria do delito, deve ser recebida, aplicando-se, na fase inicial da persecução penal, o princípio in dubio pro societate. 4. Restando comprovado que a agressão foi desproporcional e que a conduta da vítima não ofereceu risco à integridade do autor ou de terceiros, afastada está a legítima defesa putativa. 5. Comprovadas a autoria (o acusado confessou que efetuou os disparos de arma de fogo), a materialidade (a lesão grave causada no condutor da motocicleta), o dolo (a intenção do apelante de acertar o alvo – o pé do motociclista) e o nexo de causalidade entre a conduta e a lesão corporal, resta caracterizado o delito de lesão corporal grave, previsto no art. 209, § 1º, do CPM. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação criminal desprovida. _______ Dispositivos relevantes citados: CPM, artigos 33 e 210. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 992.285/SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 15/10/2025; TJMG, Apelação Criminal n. 1.0000.25.147265-0/001, Relator Des. Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), j. em 06/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa do apelante e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença primeva em seus exatos termos. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante nesta Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sgt PM Hugo Leonardo Krepke, fazendo-o sob os seguintes termos: [...] Consta dos autos que no dia 25/05/2024, na Rua Adolfo Terra, Carangola, Mercês/MG, durante operação de trânsito, o militar denunciado, agindo com animus laedendi, ofendeu a integridade corporal do civil Guilherme José Gesteira, causando-lhe lesão corporal de natureza grave. Extrai-se do caderno investigatório que no dia dos fatos o militar denunciado e o Sd Salmont visualizaram uma motocicleta que apresentava sinais identificadores adulteradas e iniciaram uma operação de fiscalização de trânsito no local. Em determinado momento, os militares visualizaram o ofendido conduzindo a motocicleta na via e emanaram ordens de parada, entretanto, o ofendido não parou a motocicleta e desviou dos militares (evento 7, video2). Logo após realizar a manobra de desvio e evadir da abordagem, o militar denunciado efetuou três disparos de arma de fogo na direção do ofendido, vindo a atingir seu pé, causando-lhe lesões graves, incapacitando-o por mais de 30 dias (evento 71). Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no artigo 209, §1º (Lesão Grave) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber (Evento 1- DENUNCIA1, Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 20/12/2024 (Evento 2 – RECDEN1, Processo Originário). Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação (Evento 16 – RESPOSTA À ACUSAÇÃO1, Processo Originário). Em preliminar, arguiu a inépcia da denúncia e pugnou por sua rejeição, por ausência de justa causa, alegação rejeitada pelo juízo a quo (Evento 29 – DEC1). Em 28/03/2025, realizou-se a audiência para inquirição da testemunha de acusação, Cb PM Júnior Salmont S. de Oliveira, bem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 como procedeu-se à oitiva do ofendido, Guilherme José Gestera (Evento 37 – ATA1, Processo Originário). Na fase do art. 417 do CPPM, a defesa apresentou rol de testemunhas (Evento 42 – MANI1). Em audiência realizada no dia 27/05/2025, procedeu-se à inquirição das testemunhas de defesa, 3º Sgt Reinaldo Simplicio Pinto e 3º Sgt Marcos Rael Lima da Costa, sendo dispensada a testemunha Cb Kátia Daniela da Costa M. Couto, bem como o interrogatório. Para fins do art. 427 do CPPM, não houve requerimento das partes (Evento 58 – ATA1). As partes apresentaram alegações finais escritas (Eventos 61, ALEGAÇÕES1 e 65 – ALEGAÇÕES1), nos termos do art. 428 do CPPM. As FACs e CAC do acusado foram juntadas nos Eventos 68 – CERTANTCRIM1, 70 – CERTANTCRIM1, 72 – CERTANTCRIM1 e CERTANTCRIM2 e 73 – INF1. A sentença foi proferida pelo juízo singular, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de lesão grave (art. 209, § 1º do CPM), com pena fixada em 1 (um) ano de reclusão, sendo estabelecido o regime aberto para o cumprimento da pena e concedido o sursis (Evento 76 – SENT1). Inconformada, a defesa do sentenciado interpôs recurso de apelação (Evento 83 – APELAÇÃO1), apresentando suas razões no Evento 91 – PET1. Alegou que a sentença deve ser anulada, por violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que o recebimento da denúncia teria se baseado no princípio do in dubio pro societate, em detrimento do in dubio pro reo, que deve guiar todas as fases processuais. A esse respeito, aduziu que, quando a dúvida, na fase de admissibilidade da denúncia, “beneficia a sociedade e justifica o prosseguimento da ação penal, transforma o recebimento da denúncia em um mero ato formal, esvaziando a garantia fundamental do acusado de não ser submetido a um processo penal sem justa causa e sem um mínimo lastro probatório consistente”. Sustentou a inexistência de dolo, bem como a caracterização da legítima defesa putativa como excludente de culpabilidade. Rechaçou os fundamentos postos da sentença primeva e aduziu que o juízo a quo desconsiderou a subjetividade da percepção do agente policial em uma situação de alta tensão de dinamismo, tal qual o foi a blitz policial. Destacou a versão apresentada pelo acusado e corroborada pela testemunha Cb PM Salmont, no sentido de que o ofendido “se aproximava em alta velocidade, ‘cortando giro’, desobedecendo a ordens de parada e realizando manobra de evasão de um bloqueio policial ostensivo”. Destacou que, embora o juízo a quo tenha interpretado a cena do vídeo como uma mera manobra de evasão, sem risco iminente, o cenário fático induziu o militar a acreditar que a atitude da vítima, de evadir-se do bloqueio em alta velocidade, representava risco real e iminente à sua vida e à do seu colega de guarnição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que a condenação pelo crime doloso de lesão corporal grave exige a prova inequívoca do animus laedendi, ou seja, da intenção de lesionar o ofendido, o que não ocorreu no caso em comento. Aduziu que, se houve equívoco em sua percepção, consistiu em erro de fato plenamente escusável, o que caracteriza a hipótese de excludente de culpabilidade. Subsidiariamente, na hipótese de não ser acolhida a tese de exclusão da culpabilidade, pugnou pela desclassificação da conduta para lesão corporal culposa, prevista no art. 210 do CPM. Para tanto, alegou que a sentença primeva, contraditoriamente, afirmou que “a culpa se encontra evidenciada, porque não houve observância à lei ou aos cadernos doutrinários da PMMG, inexigibilidade de conduta diversa” para, em seguida condenar o acusado por um crime doloso, nos termos do art. 209, §1º, do CPM. Mencionou que o artigo 36, §1º, do Código Penal Militar dispõe que “Se o erro deriva de culpa, a este título responde o agente, se o fato é punível como crime culposo”. Dessa forma, caso se entenda que a percepção de risco do acusado foi um erro vencível, ou seja, que poderia ter sido evitado com a devida cautela, caracterizar-se-ia a culpa, e o dolo estaria excluído. Disse que, embora a pena tenha sido fixada em seu mínimo legal, pode ser aprimorada, se considerado, em sua dosimetria, o histórico profissional do apelante e o contexto emocional da ocorrência, de forma a impactar a quantificação da pena de forma mais atenuada, confirmando a justeza do regime aberto e das condições do sursis. Ao final, assim pugnou: Diante do exposto, e em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e, sobretudo, do in dubio pro reo, a Defesa do 3º Sargento PM Hugo Leonardo Krepke requer a este Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais que se digne a: Preliminarmente, reconhecer a nulidade da decisão de recebimento da denúncia e da própria sentença condenatória, por violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, em virtude da aplicação do in dubio pro societate na fase de admissibilidade da acusação, com a consequente anulação do processo desde o Evento 02. No mérito recursal, reformar a r. sentença para ABSOLVER o acusado Hugo Leonardo Krepke, com fundamento no Art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, reconhecendo a ocorrência de legítima defesa putativa (Art. 36 c/c Art. 42, II, CPM), como causa de exclusão da culpabilidade. Subsidiariamente, na remota hipótese de não ser acolhida a tese absolutória, requer a DESCLASSIFICAÇÃO da conduta para o crime de lesão corporal culposa, previsto no Art. 210 do Código Penal Militar, em virtude da ausência de dolo e da contradição insanável na r. sentença, que afirmou a presença de culpa concomitante ao dolo. Ainda subsidiariamente, para o caso de manutenção da condenação por lesão corporal grave (dolosa ou culposa), requer que se mantenha a pena em seu mínimo legal e seja ratificado o regime aberto, bem como as condições do sursis, valorando-se de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 forma ainda mais expressiva os antecedentes e a ficha funcional ilibada do acusado, bem como o contexto de estresse da operação policial. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 95 – CONTRAZAP1). Em síntese, alegou que o feito transcorreu em estrita observância às normas legais, não havendo nulidades ou irregularidades a ensejar sua nulidade. Rechaçou a alegação de violação do princípio da presunção de inocência, uma vez que o juízo de recebimento da denúncia, decisão de natureza interlocutória e de cunho estritamente processual, não representa antecipação de juízo de culpabilidade. Destacou, a esse respeito, que o seu intuito é “verificar a presença das condições da ação penal e dos pressupostos processuais, especialmente a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito” para que, na persecução penal e instrução probatória, sejam os fatos esclarecidos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de que seja formado o juízo definitivo. Quanto ao mérito, disse que a autoria e a materialidade delitiva foram amplamente comprovadas nos autos, tendo a sentença, após análise das provas produzidas, concluído, assertivamente, pela procedência da denúncia e condenação do recorrente. Destacou que os elementos probatórios colhidos, tanto na fase investigativa quanto no curso da ação penal, comprovam que o apelante agiu com animus laedendi, pois, de forma desproporcional à conduta da vítima, efetuou disparos de arma de fogo que lhe provocaram graves lesões. Asseverou que a tese de legítima defesa putativa não merece prosperar, uma vez que não ficou comprovado o risco iminente à integridade física do apelante. Reiterou que a conduta foi desproporcional, pois foram efetuados 3 (três) disparos de arma de fogo contra pessoa desarmada em fuga, situação vedada expressamente por lei, fato que afasta a ocorrência de causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, bem como a tese de delito culposo. Pugnou, assim, para que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau. A douta procuradora de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, inicialmente, quanto à absurda preliminar arguida pela defesa, consistente na nulidade da decisão de recebimento da denúncia e da sentença por violação ao princípio in dubio pro reo (evento 91 - fls. 02/03), tendo sido satisfatoriamente rebatida pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinente ao enfrentamento da preliminar (evento 95 - fls. 03/05), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/ 2017, protestando pela sua rejeição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Melhor sorte não logra o apelante em relação à tese absolutória, considerando que ficou cabalmente evidenciado que ele, de forma desproporcional, desferiu três tiros de arma de fogo contra contra o motociclista Guilherme José Gestera enquanto este fugia de uma operação de trânsito, obtendo êxito em atingi-lo no pé, o que lhe acarretou lesão e o incapacitou para as suas ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto constante do evento 71 (autos nº 2000291-96.2024.9.13.0003). O que se percebe da leitura da peça de razões é que a defesa adotou a estratégia de culpabilizar a vítima pelos fatos, insistindo em alegar que ela “se aproximava em alta velocidade, ‘cortando giro’, desobedecendo a ordens de parada e realizando manobra de evasão de um bloqueio policial ostensivo” (evento 91 - fs. 04), o que, todavia, de nenhuma maneira justifica a agressão cometida por meio de disparos de arma de fogo. Assim sendo, as considerações tecidas pela sentenciante (evento 76), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 95 - fls. 05/06), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em legítima defesa putativa. Agora, no que tange ao pedido de desclassificação do crime de lesão dolosa para culposa, previsto no artigo 210, combinado com o artigo 36, § 1º, ambos do CPM (evento 91 - fls. 05/06), também não merece guarida, porque inexiste nos autos qualquer circunstância que indique ser o ferimento causado na vítima decorrente de atitude culposa do réu, revelando-se ingênuo acreditar que ele não possuía consciência do potencial lesivo do ato de se desferir tiros de arma de fogo contra pessoa em fuga e desarmada. Por fim, em relação ao pleito “aprimoramento” da pena (fls. 06/07), mostra-se totalmente carente de sucumbência, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo e permaneceu no mesmo patamar ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena (evento 76). Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não havendo como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição da preliminar arguida e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM HUGO LEONARDO KREPKE nas sanções do artigo 209, § 1º, do Código Penal Militar. (Evento 7 – PARECER1) É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. O apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, como incurso no art. 209, §1º (lesão grave), do CPM. Irresignada, a defesa recorreu, arguindo, preliminarmente, a nulidade da decisão que rejeitou a tese exposta na resposta à acusação, consistente na inépcia da exordial acusatória e na ausência de justa causa, e que manteve o recebimento da denúncia. Alega, para tanto, que o juízo primevo, ao fundamentar a referida decisão no princípio do in dubio pro societate, violou o princípio constitucional da presunção de inocência, fato que acarreta a nulidade de todo o processo. Não obstante os argumentos defensivos, razão não assiste ao apelante, uma vez que, naquela fase processual – quando ainda se embasa a denúncia em indícios acerca da autoria e materialidade, e não em juízo definitivo de certeza –, prevalece o princípio do in dubio pro societate. Nesse sentido, cito recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. CONTEXTO DE APREENSÃO COM ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal pelo delito de tráfico de drogas. [...] 3. O juiz de primeiro grau rejeitou parcialmente a denúncia quanto ao delito de tráfico de drogas, por entender que o acusado possuía autorização da ANVISA para importar produtos derivados de Cannabis. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ministerial, determinando o recebimento da denúncia, pelo fundamento de que a autorização não abrangia a posse da maconha apreendida. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento da ação penal pelo delito de tráfico de drogas, considerando a quantidade de droga apreendida, a alegação de uso medicinal e os elementos indicativos de traficância. III. Razões de decidir 5. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, as circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de testemunhas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [...] 8. O princípio in dubio pro societate aplica-se à fase inicial da persecução penal, sendo necessário aprofundamento probatório na instrução processual para esclarecer o correto enquadramento da conduta atribuída ao agravante. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e apresenta indícios suficientes de materialidade e autoria do delito deve ser recebida, aplicando-se o princípio in dubio pro societate na fase inicial da persecução penal. [...] (AgRg no HC n. 992.285/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.) Observa-se que, no caso em voga, o juízo a quo compreendeu que a denúncia satisfazia todas as condições da ação, encontrando-se fomentada com indícios suficientes de autoria e materialidade. A justa causa, consignou, restou “caracterizada pelo suporte probatório mínimo necessário ao recebimento da denúncia”. Ademais, a nulidade processual, ainda que absoluta, só pode ser decretada quando demonstrado efetivo prejuízo às partes, o que não se configurou no caso em comento, uma vez que, após o recebimento da denúncia, foram propiciadas ao apelante todas as oportunidades e meios processuais para provar sua inocência. Por tais motivos, rejeito a preliminar arguida. No mérito, melhor sorte não logra o apelante em sua tese absolutória de legítima defesa putativa, uma vez que restou cabalmente comprovado que ele agrediu, de forma desproporcional, a vítima Guilherme José Gesteira, sem que esta oferecesse qualquer risco à sua integridade ou à de terceiros. As imagens que instruíram o Auto de Prisão em Flagrante (Evento 8, Processo n. 2000291-96.2024.9.13.0003) demonstram, de forma clarividente, que a intenção do condutor da motocicleta era, exclusivamente, evadir-se da abordagem. Não restou verificado, da sua análise, qualquer ato de investida contra os militares. Ao contrário, observa-se que o Sd Salmont, na tentativa de impedir a fuga, desfere um chute contra a motocicleta e, para não ser alcançado, o condutor novamente realiza manobra evasiva para sair do raio de ação dos militares e da própria operação. Lado outro, a conduta do apelante, consistente em efetuar 3 (três) disparos em direção à vítima, causou-lhe lesões graves, incapacitando-a por mais de 30 (trinta) dias, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito constante do Evento 71, bem como no Laudo Médico do Hospital Santa Isabel e na Ficha de Atendimento Ambulatorial constantes do Evento 1 – P_FLAGRANTE4, págs. 45 e 47 (APF n. 2000291-96.2024.9.13.0003). Sobre os aspectos objetivos e subjetivos do tipo penal em comento, leciona Guilherme de Souza Nucci: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 251. Aspectos objetivos: os sujeitos ativo e passivo podem ser qualquer pessoa. A conduta se perfaz quando o agente lesiona alguém, podendo-se comprovar por meio de perícia. Tutela-se a integridade corporal e a saúde do ser humano. [...] 252. Aspectos subjetivos: o delito é doloso, não se exigindo elemento subjetivo específico. A forma culposa é prevista em tipo penal autônomo (art. 210). (in Código Penal Militar Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2013, págs. 281/282) O aspecto objetivo, notadamente em relação à materialidade delitiva, se faz comprovar pelo laudo pericial acostado aos autos, que demonstra que a causa da fratura foi decorrente de ferimento causado por projétil de arma de fogo (Evento 71 - APF n. 2000291-96.2024.9.13.0003). A autoria delitiva também emerge induvidosa nos autos. Em juízo, o próprio acusado confessou ter efetuado os 3 (três) disparos, senão vejamos: Nós estávamos ali com a operação já montada, quando nós ouvimos, ao longe, o barulho de uma motocicleta cortando giro, tava fazendo muito barulho de escapamento, essa motocicleta, e ela vinha em alta velocidade. Quando essa motocicleta, ela fez a curva, que ela avistou a operação blitz, ela continuou vindo em alta velocidade, ela não parou naquele momento. Naquele momento, eu mais o militar, percebemos que tinha algo de errado, não tava normal, porque quando se vê uma operação blitz, geralmente, as motocicletas, até carros, elas diminui a velocidade, percebemos que algo de errado tava acontecendo ali, pois ela não diminuía a velocidade. E nós posicionamos no meio da via. Diante daquele risco iminente, eu saquei da arma de fogo, eu mais o outro militar também. O militar Salmont também sacou da arma de fogo também, e a gente viu uma atitude muito estranha. E ele continuou vindo, continuou vindo em direção à guarnição. Nós demos voz de parada para ele, nós gritamos para poder parar, e não parou. Num primeiro momento, não parou. Quando chegou bem próximo do dispositivo, ele ainda continuava cortando giro, uma prática dos motociclistas de acelerar a moto até o limite e segurar a embreagem da moto. Então, ali, eu sabia que se ele soltasse a mão da embreagem, aquela moto ia vir com toda a velocidade pra cima da guarnição. Ele passou primeiramente pelo primeiro militar, o Salmont, ele estava na minha frente, ele passou dele primeiro. E na hora que ele se posicionou, que ele estava na minha frente, eu não tive outra alternativa. Eu vi que eu estava em risco naquele momento, a motocicleta estava na minha direção. Naquele momento, eu percebi que, se ele soltasse a mão da embreagem, aquela motocicleta ia vir com toda a velocidade pra cima de mim. E foi o momento que eu fiz o disparo de arma de fogo, foram três disparos nesse momento, um dos disparos veio a atingir o peito do pé, foi logo de frente, o tiro foi de frente. E logo depois ele desviou, ainda conseguiu fazer o desvio e empreendeu fuga, ele não parou. (Evento 58 – VÍDEO4 - 3m57s até 6m46s – Processo originário). A mesma versão apresentada pelo apelante foi citada pelo então Sd PM Júnior Salmont Soares de Oliveira, militar que também participou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 da operação de trânsito “blitz”, tendo este acrescentado que “no momento que ele passa por mim, ele vai em direção ao sargento. Quando eu me viro, eu já vejo o sargento efetuando o disparo. O disparo foi efetuado antes que o condutor passasse, não foi pelas costas” (Evento 37 – ÁUDIO/VÍDEO3 – 9m06s até 9m29s – Processo originário). Assim, a justificativa utilizada para a realização dos disparos – sentimento de que a sua integridade física e a do colega de guarnição estavam em risco – não se sustenta, uma vez que, conforme se depreende dos depoimentos retromencionados, o abordado, ao realizar as manobras de evasão, passou pelo militar Salmont sem demonstrar qualquer tipo de movimento ofensivo, vindo a ser alvejado pelo apelante antes de permanecer em fuga. O dolo, portanto, restou configurado no momento em que o apelante, consciente e voluntariamente, efetua disparos de arma de fogo contra uma pessoa que não oferecia risco à sua integridade ou à de outrem. A esse respeito, não me passou despercebido que foram 3 (três) disparos em direção ao condutor da motocicleta, não tendo o apelante, em nenhum momento, arguido que os tiros foram direcionados à motocicleta; ao contrário, expressamente constou em suas razões de apelo que “sua intenção de ‘parar a agressão’, não de ‘tirar a vida’ do motociclista, e que atirou no pé para evitar algo pior”, fatos que demonstram sua intenção em atingir a integridade física da vítima. Assim, a tese defensiva da existência da excludente de ilicitude de legítima defesa putativa, ao meu entendimento, não encontra amparo nos autos, inexistindo elementos de prova no sentido que o ofendido conduzia a motocicleta com manobras ou em velocidade capaz de configurar agressão iminente. Tampouco merece guarida a suposição de que, em regra, “motociclistas em fuga estejam portando armas de fogo ou representem risco à sociedade”. Ademais, como bem salientou a magistrada a quo, “O ato de não parar a motocicleta e realizar a manobra brusca para evadir da abordagem, qualquer que tenha sido o motivo que animou e orientou a conduta do ofendido, embora passível de ilícito administrativo e penal, não representou risco ou perigo iminente concreto à guarnição policial militar”. Razão também não assiste ao apelante ao pleitear a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal culposa, prevista no art. 210 do CPM. Diz-se culposo o crime “quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo” (art. 33, inciso II, do Código Penal Militar). Segundo a doutrina de Enio Luiz Rosseto: A culpa pode ser consciente ou inconsciente. Na culpa consciente, a chamada culpa com previsão, o agente prevê o resultado, porém espera sinceramente que não aconteça. Na culpa inconsciente, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 agente não prevê o resultado, embora previsível. A previsibilidade é a possibilidade de se prever o resultado.” (in Código Penal Militar, 2ª Ed., Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 683) No caso dos autos, o apelante, ao afirmar que “atirou no pé para evitar algo pior”, tanto prevê o resultado quanto espera que ele aconteça da forma prevista. Nesse sentido: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §6º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DEFENSIVA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBÁTORIOS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. VIABILIDADE. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP. A defesa requereu o reconhecimento da decadência, sob o argumento de ausência de representação da vítima, e, no mérito, pleiteou a absolvição. O Ministério Público insurgiu-se contra eventual desclassificação para lesão culposa. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve decadência do direito de ação pela ausência de representação da vítima; (ii) verificar a suficiência de provas para condenação do acusado; e (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para a forma culposa. III. Razões de decidir [...] 4. A materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente demonstradas pelas declarações da vítima, corroboradas por depoimentos policiais e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório. 5. Os elementos probatórios comprovam a voluntariedade da conduta, afastando a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial provido para condenar o réu, com fundamento no art. 129, §13, do CP. Tese de julgamento: "1. A lesão corporal leve praticada contra a mulher em contexto de violência doméstica ou de gênero é crime de ação penal pública incondicionada, seja sob a tipificação do art. 129, "caput", do CP, seja nos termos do §13 do mesmo artigo, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 542 do STJ. 2. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos dos autos, é apta a embasar juízo condenatório. 3. Comprovada a voluntariedade da conduta, é inviável a desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para a forma culposa". Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §6º e §13. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 542. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 (TJMG, Apelação Criminal n. 1.0000.25.147265-0/001, Relator Des. Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), j. em 06/10/2025) Com negritos. Refuto, portanto, o pleito de desclassificação da conduta para a forma culposa do delito de lesão corporal, contida no art. 210 do CPM. Dessa forma, estando comprovadas a autoria (o acusado confirmou ter efetuado os disparos de arma de fogo), a materialidade (a lesão grave causada no condutor da motocicleta), o dolo (a intenção do apelante de acertar o alvo – o pé do motociclista) e o nexo de causalidade entre a conduta do militar e a lesão corporal, resta caracterizado o delito de lesão corporal grave, previsto no art. 209, § 1º, do CPM. Por fim, não vejo pertinência no pleito do apelante no aprimoramento da pena imposta, porquanto foi fixada em seu mínimo legal. Com essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de novembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator